Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REBUS SIC STANTIBUS. DEVER DE ALIMENTAR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DA FILHA. MANUNTENÇÃO DA POSSIBILIDADE DO PAI. PERCENTUAL FIXADO NA INSTÂNCIA A QUO DE 30% DOS RENDIMENTOS DO PAI. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. A fixação dos alimentos deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que confere a cada genitor a responsabilidade de arcar com, aproximadamente, metade das despesas dos seus filhos sem que provoque prejuízo à sua subsistência.
4. As bases da fixação dos alimentos (necessidade e possibilidade) podem alterar-se ao longo do tempo, sendo possível a readequação da prestação, de modo a atender a nova situação fática, uma vez que o provimento judicial que fixa os alimentos rege-se pela cláusula rebus sic stantibus.
5. Recurso conhecido e desprovido.